Tribunal: TJES
Processo: 0032966-19.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032966-19.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: RUTH SILVA JAEGER

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS EM APELAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com anulação de débito e indenização por danos morais, visando à declaração de inexistência de débito referente a cobranças por consumo de telefonia móvel e à condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. Decretada a revelia da ré, o juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, fixando indenização por dano moral em R$ 10.000,00. A ré apelou, alegando nulidade da sentença por julgamento ultra petita e questionando a regularidade das cobranças e o valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao fixar valor de indenização por dano moral acima do pleiteado pela autora; (ii) verificar se a ré, em razão da revelia, pode discutir matérias fáticas em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia impõe a preclusão das matérias fáticas que deveriam ter sido apresentadas em contestação, sendo vedado ao réu revel utilizá-las como fundamento recursal, salvo quando se tratar de matérias de ordem pública ou relativas a fato superveniente (CPC, art. 336 e art. 342).

4. O recurso de apelação interposto pela ré, ao questionar a regularidade das cobranças e o quantum indenizatório por dano moral, não impugna especificamente os fundamentos da sentença em virtude da revelia, o que inviabiliza o conhecimento desses pontos.

5. Quanto à alegação de julgamento ultra petita, a jurisprudência do STJ entende que o juiz não está vinculado ao valor estimativo indicado na inicial para arbitramento de danos morais, podendo fixar a indenização conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no REsp n. 2.066.151/SP).

6. A jurisprudência deste Tribunal indica que, para casos de negativação indevida, o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é considerado proporcional e razoável, evitando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c anulatória de débito c/c pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada” ajuizada por RUTH SILVA JAEGER em desfavor de OI MÓVEL S/A por meio da qual a primeira pretende a condenação da última ao pagamento da quantia de R$ 282,33 (duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), referente a cobrança de faturas de telefonia móvel as quais alega desconhecer, bem como de indenização por dano moral no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Regularmente intimada para contestar a ação, a Requerida permaneceu inerte, tendo sido decretada a sua revelia.

A sentença prolatada pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, a OI MÓVEL S/A interpôs recurso de apelação (id 9361466), por meio do qual alega, em síntese, (i) a nulidade da sentença, pois seria
ultra petita
, tendo em vista que, em sede de condenação dos danos morais, teria arbitrado valor não pleiteado pela Autora; (ii) a regularidade das cobranças realizadas; (iii) o enriquecimento ilícito da Apelada face ao
quantum
indenizatório fixado.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 9361474) em que sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, porquanto a Apelante não teria impugnado os fundamentos do decisum objurgado. Quanto à questão substancial, pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032966-19.2017.8.08.0035

APELANTE: OI MÓVEL S/A

APELADA: RUTH SILVA JAEGER

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se, na origem, de “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c anulatória de débito c/c pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada” ajuizada por RUTH SILVA JAEGER em desfavor de OI MÓVEL S/A por meio da qual a primeira pretende a condenação da última ao pagamento da quantia de R$ 282,33 (duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), referente a cobrança de faturas acerca consumo de telefonia móvel as quais alega desconhecer, bem como de indenização por dano moral no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Regularmente intimada para contestar a ação, a Requerida permaneceu inerte, tendo sido decretada a sua revelia.

A sentença prolatada pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios a partir da citação.

Irresignado, a OI MÓVEL S/A interpôs recurso de apelação (id 9361466), por meio do qual alega, em síntese, (i) a nulidade da sentença, pois seria
ultra petita
, tendo em vista que arbitrou valor não pleiteado pela Autora em sua inicial a título de condenação em danos morais; (ii) a regularidade das cobranças realizadas em desfavor da Apelante; (iii) o enriquecimento ilícito da Apelada face ao
quantum
indenizatório fixado.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 9361474) em que sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, porquanto a Apelante não teria impugnado os fundamentos do
decisum
objurgado. Quanto à questão substancial, pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em sede de contrarrazões, a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação alegando que
“a apelante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na medida em que não impugna o fato de ter sido declarada revel, se resumindo a afirmar que suas alegações não teriam sido corretamente analisadas.”
, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

No caso sob análise, verifica-se que a Ré, apesar de devidamente citada, não apresentou contestação no tempo e modo devidos, o que acarretou a decretação da sua revelia.

Com efeito, nos termos do artigo 336, do CPC, compete ao réu, ao apresentar contestação, alegar todos os argumentos fático-jurídicos impeditivos do direito do autor, inclusive o acervo probatório que entender adequado, não podendo, posteriormente à prática deste ato, trazer novas matérias que não foram anteriormente ventiladas.

Outrossim, consoante o disposto no artigo 342 do mesmo diploma processual, após a contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando relativas a direito ou a fato superveniente, quando competir ao juiz conhecer delas de ofício, ou por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Na espécie, encerrada a fase instrutória e proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a Recorrente, ao interpor recurso de Apelação, apresenta aos autos tese jurídica que supostamente afastaria o pleito formulado na inicial.

Não obstante, a revelia tem como consequência a impossibilidade de conhecimento de matérias fáticas que deveriam ter sido suscitadas por meio de contestação, operando-se sobre elas a preclusão. A propósito, confira-se o entendimento deste E. Tribunal:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR COBRANÇA INDEVIDA – TELEFONIA – REVELIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO EXTINTIVO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos. Destarte, ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública. 2. Cabe ao prestador de serviços comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, o que restou demonstrado
. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES - Apelação Cível nº 0027535-03.2018.8.08.0024; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 31.10.2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGLIGÊNCIA NO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. TESE AFASTADA. CITAÇÃO EFETIVADA. RÉU REVEL. AUSENTE CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS DO ARTIGO 345 DO CPC. INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. VEDADA A DISCUSSÃO EM SEDE DE APELO, DE FATOS NÃO SUSCITADOS E DISCUTIDOS NO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os efeitos da revelia poderão ser afastados quando caracterizada uma das excepcionalidades elencadas no artigo 345 do CPC. 1.2. Uma vez que a demanda (i) não envolveu direito indisponível, (ii) não houve pluralidade de réus tampouco contestação a ser aproveitada, (iii) e a petição inicial estava acompanhada de todos os documentos necessários e a tese apresentada se mostrou verossímil com as provas dos autos, se mostra acertada a sentença prolatada em primeiro grau. 2. In casu, constam nos autos que o recorrente foi devidamente citado com a entrega da cópia do mandado e da petição inicial, constando no referido mandado que o juízo de origem deixou de designar audiência de conciliação ou mediação em virtude de ausência de conciliadores e/ou mediadores no PJES, afastando-se, portanto, o alegado cerceamento de defesa.
3. Quando se trata de recurso interposto por revel, a matéria a ser apreciada em sede de apelação são aquelas que tenham sido “suscitadas e discutidas” no processo, sendo defeso à parte suprir, em segunda instância, a argumentação fática que deveria ter se valido em sede de defesa, caso não fosse revel.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES - Apelação Cível nº 0001533-94.2017.8.08.0035; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 24.04.2024).

Destarte, a despeito das razões de inconformismo manifestadas pela Apelante, não pode o réu revel valer-se do recurso de Apelação como substituto processual da contestação, sendo a ele permitida, tão somente, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, ou relativas a direito ou fato supervenientes.

Nestes termos, deixo de conhecer do Apelo interposto pela empresa Requerida, ora Apelante, no que pertine à alegada regularidade das cobranças realizadas em desfavor da Apelada, bem como acerca do enriquecimento ilícito da Apelada face ao
quantum
indenizatório fixado.

Passo, pois, à análise das demais alegações recursais.

A Apelante, aduz em suas razões o caráter
ultra petita
da sentença guerreada, sob o fundamento de que teria fixado valor a título de danos morais em quantia não pleiteada pela Requerente/Apelada.

No entanto, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na exordial. Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO AUTOR. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL E QUE NÃO CONSTA DO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO ILÍCITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...] 2. Em conformidade com o entendimento desta Corte, o magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial. [...] 7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.066.151/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)"

Assim, conquanto não deva prosperar a tese deduzida pela Recorrente, merece ser reformada parcialmente a r. Sentença,
ex officio
, acerca do
quantum
fixado do dano moral.

Com efeito, os precedentes jurisprudenciais deste Egrégio são uníssonos quanto à configuração do dano moral
in re ipsa
em casos de negativação indevida do consumidor em cadastros de consulta para concessão de crédito, sendo que, em situações análogas, este Tribunal entendeu que o valor de R$5.000,00 a título de indenização respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO RECONHECIDA – FRAUDE – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA QUE DEVE SER MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de serviços, de modo que “é cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude” (AgRg no AREsp n. 367.875/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 28/3/2014.) 2. As assinaturas lançadas nos contratos apresentados pela empresa de telefonia não se assemelham às assinaturas que a autora apresentou em suas petições. Ainda, os endereços residenciais indicados em ambos os contratos são distintos do apresentado pela autora em sua petição inicial. 3. A empresa apelante não adotou procedimentos de segurança que buscassem demonstrar a regularidade da contratação, ou que o indivíduo presente era, de fato, o mesmo constante no documento de identificação. 4. “A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se apropriado ao caso em comento, eis que está em maior consonância com a jurisprudência pátria do que o valor arbitrado em primeira instância. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - Apelação Cível nº 0002449-41.2020.8.08.0030; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11.04.2024).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO . 1 A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes. 2 O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de não ocasionar enriquecimento sem causa. 3 Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021).

Como se observa, esta C. Corte tem fixado o importe de R$5.000,00 a título de indenização para casos como o dos autos, razão pela qual altero, de ofício, a sentença, para fixar em igual patamar o dano morais pleiteados pela Autora/Apelada.

Pelo exposto,
conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento
. Por corolário, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, conhecer em parte do recurso de apelação e, nesse grau de devolução de matérias, a ele negar provimento.